Tribunal: TJPA
Processo: 0006594-73.1999.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006594-73.1999.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO JOAO COLINO PINA, SELLMA NAZARE DOS SANTOS SARQUIS, MARCO ANTONIO BELTRAO PAMPLONA, LOYANA SELMA NOGUEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO NA PROVA OBJETIVA QUE AJUIZOU AÇÃO REQUERENDO A ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS E QUE COM BASE EM LIMINAR. PERMANÊNCIA NO CERTAME. SENTENÇA PROLADA DETERMINADO A APROVAÇÃO FINAL DO CANDIDATO. EXTRA PETITA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A teoria do fato consumado, em regra, não se aplica na manutenção de cargos públicos cuja posse se deu em decorrência de execução provisória de medida liminar (Tema 476 STF).

Todavia, é necessária a observação de casos excepcionais como o dos autos, sendo possível a sua aplicabilidade.

2. Necessidade de reforma da sentença, para fins de ajustar a condenação ao pleito inicial.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores

Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER

E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do

eminente Desembargador Relator.

Belém (PA), de de 2024.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ em desfavor de MARCO ANTONIO BELTRAO PAMPLONA E OUTROS,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que julgou procedente a ação ordinária para anulação de ato jurídico nº 0006594-73.1999.8.14.0301 nos seguintes termos:

“
JULGO procedente a AÇÃO ORDINÁRIA PARA ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO que MARCO ANTONIO BELTRÃO PAMPLONA, LOYANA SELMA NOGUEIRA DA SILVA, SELLMA NAZARÉ DOS SANTOS SARQUIS e ANTONIO JOÃO COLINO PINA moveram contra a COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO C69 DA POLÍCIA CIVIL e o ESTADO DO PARÁ, a fim de, considerando o fato consumado, declarar a aprovação dos autores na prova de conhecimento gerais e, dentre os autores, aqueles que lograram cursar com êxito a ACADEMIA DE POLÍCIA, determinar as suas NOMEAÇÕES e POSSES no cargo de DELEGADO DE POLÍCIA, observada a ordem de classificação.”

Narra os autos que Marco Antonio Beltrão Pamplona e outros inscreveram-se no concurso público C-69 da Polícia Civil, para o cargo de Delegado de Polícia, sendo reprovados na 1ª fase do certame por não terem conseguido acertar a metade das questões da prova objetiva.

Informam que várias das questões seriam impertinentes (16, 20,27, 30, 52, 53, 59, 60), vistas do ângulo técnico-jurídico, necessitando serem anuladas.

Desse modo, ajuizaram ação, onde obtiveram liminar para prosseguir no certame, tendo realizado as demais etapas do concurso.

Após a devida resposta, sobreveio sentença, julgando procedente a ação.

Inconformado o Estado do Pará interpôs
recurso de apelação cível
(Id. 7586093) aduzindo a nulidade da sentença, em razão da negativa de prestação jurisdicional e por ser
extra petita
.

Além disso, argumenta que os demais candidatos aprovados regularmente deveriam ser citados e que as questões impugnadas revelam a devida coerência com o conteúdo.

Diz que a inicial é inepta, em razão da inexistência de causa de pedir e ressalta que a prova atendeu as regras do edital.

Afirma a impossibilidade de procedência do pleito, pois trata-se de controle jurisdicional do mérito administrativo, e que é inviável a aplicação da Teoria do Fato Consumado.

Impugna os critérios adotados para fixação dos honorários advocatícios.

Os apelados devidamente intimados apresentaram contrarrazões ao recurso (Id. 7586096), pugnando pelo improvimento do apelo, mantendo-se a sentença reexaminada.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. (Id. 75861050006594-73.1999.8.14.0301 - Pág. 5).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pela reforma da sentença, a fim de julgar improvida a ação intentada pelos autores, conforme Id. 17606126.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação e passo a apreciá-lo.

O presente recurso de Apelação será analisado com base no CPC de 1973, em conformidade com o disposto no art. 14, do CPC, no Enunciado Administrativo nº 02, do C. STJ e no Enunciado nº 01 deste E. TJPA, considerando que a sentença foi publicada sob a égide da antiga legislação processual civil.

Entendo que as matérias preliminares se confundem com o mérito da ação, e assim julgarei o recurso que trata da aprovação dos apelados no concurso público de Delegado de Polícia, em razão da Teoria do Fato Consumado.

De acordo com a petição inicial, tem-se que os Apelados prestaram concurso público C-69-SEAD, para o cargo de delegado, mas a comissão examinadora elaborou questões eivadas de vícios, e não acatou o recurso interposto, pelo que foi ajuizada demanda requerendo o seguinte:

“Finalmente, diante de todo o exposto, os Autores requerem a V. Exa., que julgue procedente a presente Ação para declarar
NULO O ATO JURÍDICO
(decisão da Ré qe convalidou as questões nºs 16, 20, 27, 30, 52, 53, 59 e 60 da prova objetiva do Concurso Público C-69-SEAD, para o cargo de Delegado de Polícia), na forma da fundamentação acima apontada, com as consequências no restante da matéria, condenando ainda a Ré às penas da sucumbência.”

Após a tramitação processual foi preferida sentença julgando procedente a demanda para “declarar a aprovação dos autores na prova de conhecimentos gerais e, dentre os autores, queles que lograram cursar com êxito a ACADEMIA DE POLÍCIA, determinar as suas NOMEAÇÕES e POSSES no cargo de DELEGADO DE POLÍCIA, observada a ordem de classificação”.

Resta evidente, após simples análise do pedido e da decisão, que a sentença garantiu aos apelados direitos diferentes dos que foram pleiteados na inicial, ou seja, caracteriza-se como
extra petita
.

Todavia, não entendo que houve negativa da prestação jurisdicional, pois houve o adequado andamento processual, o magistrado analisou as questões postas nos autos e fundamentou a sua conclusão.

Veja-se:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. PONTO

COMERCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.

PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. DEMORA. MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA Nº 106/STJ. CULPA DO

DEMANDANTE. INEXISTÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 205 DO

CÓDIGO CIVIL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de

2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não viola os arts. 1.022, I e II, e 489, § 1º, IV, do Código de

Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação

suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a

controvérsia posta. 3. A demora na citação por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário não ampara o

reconhecimento da prescrição, conforme o disposto na Súmula nº 106/STJ. 4. Na hipótese, rever as premissas

adotadas pelo tribunal de origem que, a partir das circunstâncias fático-probatórias dos autos, concluiu que não restou

caracterizada a desídia ou a inércia do demandante, encontra o óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. A jurisprudência do

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que deve ser aplicada a regra geral de prescrição

decenal, conforme art. 205 do Código Civil de 2002, às hipóteses de responsabilidade civil decorrente de

descumprimento de contrato de compra e venda. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1534743 DF 2019/0192921-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de

Julgamento: 12/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 283/

STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CÁLCULOS. TRÂNSITO EM JULGADO

. CRITÉRIO DE CÁLCULO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

DECISÃO. MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na

vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A ausência de

impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido denota a deficiência da fundamentação recursal, a atrair a

Súmula nº 283/STF. 3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente

, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 4. A modificação do critério de cálculo definido em sentença homologatória passada em julgado configura ofensa à eficácia preclusiva da coisa julgada (formal). 5. Consoante a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o erro em critério de cálculo não autoriza a alteração do julgado a qualquer tempo como ocorre com o equívoco de natureza gráfica ou aritmética. 6. Conforme a iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inviável a análise da prescrição quando reconhecida a coisa julgada a respeito do tema, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em virtude da preclusão. 7. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1755240 RS 2020/0230164-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de

Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2021)”

No tocante à alegação de nulidade por ausência de citação dos demais candidatos, entendo que não merece acolhida, pois

não vislumbro a necessidade de participação de terceiros na demanda, e tampouco a ocorrência de prejuízo.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

“
a0 ?MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE CITAÇÃO DE CANDIDATOS EM

CONCURSO PÚBLICO NA CONDIÇÃO DE LISCONSORTE NECESSÁRIO. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO

PARA CARGO DE PAPILOSCOPISTA DA POLICIA CIVIL. TESTE DE CAPACITAÇÃO FÍSICA. LEGALIDADE E

CONSTITUCIONALIDADE. CARACTERIZADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E

PROPORCIONALIDADE. NÃO CONFIGURADA. SEGURANÇA DENEGADA. 1 - Os candidatos em concurso público,

ainda que aprovados possuem mera expectativa de direito, não havendo litisconsorte necessário, para finalidade de

citação na forma do art. 47 do CPC/73. Precedentes do STJ; 2 - In casu a exigência de aptidão física como etapa

eliminatória do concurso público para o cargo de papiloscopista da polícia civil, encontra respaldo no art. 47, inciso V, e

48, inciso I, ?c?, da Lei Complementar n.º 22/94, e no edital do concurso, e a dispensa da exigência para que o

impetrante prossiga nas demais fases do certame sem sua realização, acarreta afronta aos princípios constitucionais

da legalidade e isonomia, além da vinculação ao instrumento convocatório, em desprestigio a finalidade principal do

certame que é selecionar os candidatos melhores preparados para o exercício da função pública, em idênticas

condições, com aplicação do teste de forma geral e indiscriminada a todos os candidatos; 3 - As provas indicam que o

candidatoa1 impetrante não logrou êxito sequer no mínimo do teste de aptidão física (fl. 99), portanto, não lhe

aproveita o argumento de desproporcionalidade do teste aplicado in concreto, ante a evidente ausência do mínimo

condicionamento físico necessário ao exercício do cargo, ensejando, quando muito, a necessidade de dilação

probatória para a aferição da razoabilidade e proporcionalidade do teste aplicado em relação ao condicionamento

exigido para o cargo; 4 - Segurança denegada à unanimidade.?

(TJ-PA - MS: 00146858920168140000 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de

Julgamento: 27/06/2017, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 28/06/2017)”

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO

DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS DO QUADRO DE OFICIAIS DA SAÚDE. EDITAL Nº 001, CONCURSO PÚBLICO Nº

006/PMPA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO EM FACE DA CONCLUSÃO DAS DEMAIS ETAPAS DO

CONCURSO. REJEITADA. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS DEMAIS CANDIDATOS NA

CONDIÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADA. MÉRITO. CANDIDATO CONSIDERADO

INAPTO NO EXAME PSICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DE MOTIVOS QUE LEVARAM A

INAPTIDÃO. REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA

E IMPROVIDA. 1. Preliminar de perda do objeto da ação em face da conclusão das demais etapas do concurso. No

tocante a perda de objeto em razão da realização das demais etapas do certame, a matéria já foi analisada por

diversas vezes pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual assentou sua jurisprudência no sentido de que não ocorre a

perda superveniente do objeto do mandamus quando o remédio constitucional busca avaliar suposta ilegalidade

praticada em alguma das etapas do concurso. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar de necessidade de citação dos

demais candidatos na condição de litisconsorte passivo necessário. Conforme entendimento pacificado no Superior

Tribunal de Justiça é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes do

mesmo concurso púbico quando não há comunhão de interesses entre o impetrante e os demais candidatos inscritos.

Preliminar Rejeitada. soListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top: 0cm; margin-right: -9.9pt; margin-bottom:

.0001pt; margin-left: 4.0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; mso-

layout-grid-align: none; text-autospace: none;">3. Mérito. Cinge-se a controvérsia recursal analisar se correta a

sentença que concedeu a segurança ao apelado, assegurando-lhe a realização de novo exame psicológico no

concurso público n. 006-PM/PA, sob o fundamento de ilegalidade da referida etapa. 4. No caso dos autos, o

impetrante/apelado alega que ao ser desclassificado do certame interpôs Recurso Administrativo, o qual não obteve

resposta, não tendo acesso aos motivos ensejadores de sua contra-indicação. 5. O Colendo STJ entende ser legítima

a realização de novo teste psicológico, em concurso público, para garantir a possibilidade de revisão do seu resultado,

em obediência ao princípio da motivação do ato administrativo, em conformidade com os termos do artigo 50, I, da Lei

9.784/99, o que enseja resposta clara, motivada e compreensível, das razões pelas quais o candidato foi considerado

inapto no certame. 6. No caso dos autos, resta evidenciada a ilegalidade do ato que desclassificou o impetrante/

apelado do certame, pelo simples fato da Administração não ter oportunizado ao candidato o conhecimento dos

critérios que levaram a contra indicação em sua avaliação psicológica, fato que inclusive encontra-se previsto no Edital

nº 06/PMPA, nos itens 7.5.13 e 7.5.14 (id. 1915828 – Pág. 6). 7.Recurso de apelação conhecido e improvido. 8.Em

sede de Reexame Necessário sentença mantida nos termos da fundamentação. Vistos, relatados e discutidos os

presentes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste

Egrégio Tribunal do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe

provimento, mantendo-se o inteiro teor da sentença, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Plenário virtual

da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de setembro do

ano de dois mil e vinte. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 28 de setembro de 2020. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0024227-14.2010.8.14.0301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 28/09/2020, 1ª Turma de Direito Público)

O recorrente aduz a inépcia da inicial por ausência de causa de pedir, o que não entendo viável, pois os apelados indicaram

os motivos da irresignação que levaram ao ajuizamento da demanda, sendo que também não estaria se imiscuindo no mérito

administrativo, pois a avaliação do Poder Judiciário relaciona-se com a legalidade do ato.

Veja-se:

“
REANÁLISE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA – APLICAÇÃO DO ARTIGO

1030, INCISO II, DO CPC - EM FACE DE APARENTE DIVERGÊNCIA COM O JULGAMENTO DEFINITIVO DE

RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O TEMA 485 DO STF – REEXAME DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA. 1 – A

nulidade de questão mal redigida de concurso público, em razão de flagrante ...Ver ementa completailegalidade não

caracteriza uma intervenção do Judiciário no mérito administrativo, motivo pelo qual deve ser afastada a aplicação do

TEMA 485 do STF. 2 - Na hipótese, restou comprovada a violação ao direito líquido e certo do apelado, no tocante à

questão nº 41 da prova objetiva do concurso para o cargo de Delegado de Polícia C149, sobre os casos de violência

doméstica, pois existe mais de uma alternativa correta para resposta, o que afronta a própria regra editalicia de só

haver uma única alternativa como correta. Devendo a questão ser anulada por razões de ilegalidade e não por razões

de mérito. 3 – Conforme consignado pelo acórdão reavaliado, constata-se que a questão foi mal redigida, eis que faz

alusão a várias interpretações, com possibilidade de haver mais de uma alternativa correta, o que afronta a

(TJ-PA 00002757020098140000, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 20/09/2022,

Seção de Direito Público, Data de Publicação: 22/09/2022)”

Por fim, entendo que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 608.482 (Tema 476 de Repercussão Geral
1
), firmou seu entendimento pelo não cabimento de utilização da teoria do fato consumado para fundamentar a manutenção no cargo público de candidato empossado em decorrência de provimento judicial de natureza precária.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), porém, estabeleceu precedentes quanto à necessidade de aplicação do
distinguishing
quando a situação jurídica do candidato se prolongou no tempo, posto que a solução padronizada ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada. Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO.

DELEGADO E PERITO DA POLÍCIA FEDERAL. LIMINAR CONCEDIDA. NOMEAÇÃO. EFETIVO EXERCÍCIO NO

CARGO POR MAIS DE 17 ANOS. SITUAÇÃO CONSOLIDADA NO TEMPO.

1 - O STF, em julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, estabeleceu o entendimento de que "não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado" (RE 608.482, Relator Min.

Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014).

2 -
Segundo a jurisprudência desta Corte, "existem situações excepcionais, como a dos autos, nas quais a solução padronizada ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada, impondo-se o distinguishing, e possibilitando a contagem do tempo de serviço prestado por força de decisão liminar para efeito de estabilidade, em necessária flexibilização da regra
(REsp. 1.673.591/RS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.8.2018); caso dos autos, em que a liminar que deu posse ao recorrente no cargo de Policial Rodoviário Federal foi deferida em 1999 e desde então o recorrente está no cargo, ou seja, há 20 anos" (AREsp 883.574/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 5/3/2020). Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

3 -
Na hipótese dos presentes autos, os autores foram nomeados e empossados no cargo há mais de 17 anos por força de tutela antecipada, situação jurídica que se prolongou no tempo
, inclusive, em razão de liminar concedida por esta Corte para dar efeito suspensivo ao recurso especial.
O caso, inegavelmente, reveste-se de singularidade capaz de atrair, excepcionalmente, as benesses da teoria do fato consumado.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1256762/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 28/10/2020)”

Apura-se que os candidatos conseguiram prosseguir nas demais etapas do concurso de delegado da polícia civil, pois demonstraram que havia irregularidades em questões da prova objetiva e teriam alcançado a pontuação prevista no edital.

Nesse tocante, foi colacionado nos autos documentos suficientes para demonstrar que as questões estavam passivas de nulidade, o que permitiria que os candidatos alcançassem a pontuação exigida para seguir nas demais fases do concurso.

Assim, considerando todas as circunstâncias apresentadas, bem como os precedentes do STJ sobre a aplicação do
distinguishing
, vez que foi garantida a continuidade dos apelados nas demais etapas do concurso há muitos anos, que culminou inclusive na posse no cargo de delegado da polícia, criando singularidade capaz de atrair, excepcionalmente, as benesses da teoria do fato consumado, entendo que no presente caso é cabível a aplicação da teoria do fato consumado, mas para reconhecer o direito pleiteado na inicial de ANULAÇÃO DO ATO JURÍDICO QUE CONVALIDOU AS QUESTÕES 16, 20, 27, 30, 52, 53, 59 e 60, o que acarreta na validade do prosseguimento dos candidatos apelados nas demais etapas do certame.

Portanto, necessário reformar parcialmente a sentença reexaminada e julgar provido o pleito inicial para reconhecer a nulidade do ato jurídico que convalidou as questões do concurso público, garantindo o direito dos candidato em prosseguirem nas demais etapas do concurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA), de de 2024.

Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

1
STF. Tema 476. “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”.

Belém, 23/07/2024